Tribunal: TJDFT
Processo: 0713302-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713302-20.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA CARINA CARVALHO DE SOUSA, CLEVERTON GALDINO RIBEIRO AGRAVADO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para, no prazo de cinco (5) dias, recolherem o preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator